Tribunal: TJDFT
Processo: 0004993-58.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
DIREITO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. ARRENDAMENTO MERCANTIL. TARIFAS ADMINISTRATIVAS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SERVIÇOS DE TERCEIROS. RESP 1.578.553/SP. TEMA 958. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO E/OU DEMONSTRAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS. ABUSIVIDADE. DESPESAS PROCESSUAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR ARBITRADO. RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – A pretensão de repetição de tarifas bancárias submete-se ao prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil. Precedentes.
2 – O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.578.553/SP (Tema 958), fixou as seguintes teses para os fins do art. 1.040 do CPC: “1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.”
3 – A singela informação inserida no contrato a título de “Despesas com Serviços de Terceiros” não legitima a respectiva cobrança, uma vez que não especifica, objetivamente, quais os serviços foram, de fato, prestados pelo terceiro à instituição financeira e não comprova o efetivo pagamento da despesa. Peculiaridades do caso concreto em que o Banco Réu admite que a cobrança refere-se a “comissão à concessionária por conta dos serviços de intermediação da operação”, ou seja, cuida-se de comissão paga pelo Banco à concessionária, com a finalidade de captar clientes para a contratação de arrendamento mercantil e/ou financiamento bancário, o que torna abusivo o repasse de tal despesa ao consumidor, uma vez que não remunera qualquer serviço efetivamente prestado em seu benefício.
4 – Para a distribuição dos encargos sucumbenciais, o Código de Processo Civil adotou, como regra geral, o princípio da sucumbência (artigos 82, § 2o, e 85, caput, do CPC) e não o da causalidade, que é utilizado pelo ordenamento jurídico para casos específicos. Se o caso concreto amolda-se à regra geral, deve reger a distribuição das despesas processuais e dos honorários advocatícios o princípio da sucumbência.
5 – Revelando-se razoável e adequado para bem remunerar o trabalho desenvolvido pelo causídico, rejeita-se a pretensão de redução do valor arbitrado a título de honorários advocatícios de sucumbência.
Prejudicial de mérito rejeitada.
Apelação Cível desprovida.